Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA ORDEM DEMOLITÓRIA.
1. A Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. O ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia.
2. Ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
3. O ato demolitório apenas exige a prévia notificação do ocupante para o exercício do devido processo legal administrativo, não havendo necessidade de esgotamento de ação judicial, eis que o ato administrativo goza do atributo de auto-executoriedade.
4. O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana não são absolutos e só podem ser garantidos quando exercidos em consonância com as demais disposições legais do ordenamento jurídico.
5. Apelação conhecida e não provida.